Tribunal: STF
Processo: HC 220352
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danilo Luis Faria impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. No caso, os indícios de autoria foram apontados nos depoimentos dos policiais responsáveis pela busca na residência do acusado, que relataram terem recolhido, em uma gaveta, a droga apreendida. Por sua vez, a necessidade do encarceramento cautelar está fundada no resguardo à ordem pública, uma vez que o paciente possui maus antecedentes e foi preso novamente com 187,77 g de cocaína.



    3. Recurso não provido. 



    (HC 761.220 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator